Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703048-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 43143396), o agravante sustenta que: 1) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 2) não foi realizada a abertura de inventário, em razão de somente existir informações de dívidas do espólio; 3) a única exigência que a lei faz para a concessão do benefício é a declaração unilateral de pobreza; 4) o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita configura negativa de acesso à justiça. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão do efeito suspensivo e/ou à antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, o espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência, limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator